Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. APNEIA DO SONO. RISCO DE MORTE. TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE APARELHO. PRAZO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MODIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a disponibilizar à parte autora aparelho para tratamento de apneia do sono, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de cinco mil reais.
3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
4. O relatório médico comprova que a recorrida é portadora de apneia do sono, com aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, podendo implicar eventos fatais, fazendo-se necessário o fornecimento do aparelho indicado para seu adequado tratamento (ID 17028442, pág. 2).
5. Em atenção ao parecer ministerial (ID 17184883) e à manifestação do Distrito Federal (ID 17029129), já houve solicitação de compra do aparelho, e a Administração Pública aguarda a entrega do material para fornecimento à recorrida. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, deve o prazo para cumprimento da decisão ser ampliado para 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em caso de descumprimento fica autorizado o sequestro do valor do aparelho.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para modificar o prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa diária fixada na sentença.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.